Tribunal: TJPA
Processo: 0859344-76.2023.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0859344-76.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: NUBIA CONCEICAO BARATA DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 954/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 954. A parte recorrente alegou que a progressão funcional fundada no tempo de serviço equivale ao adicional por tempo de serviço (triênio), o que configuraria afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. Defende a inconstitucionalidade da cumulação desses benefícios e requer a reconsideração da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a progressão funcional por tempo de serviço configura benefício cumulável com o triênio e se a ausência de regulamentação específica inviabiliza sua concessão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (Tema 954), firmou a tese de que a controvérsia sobre a retroatividade da promoção de servidor público não possui repercussão geral, pois depende do exame das normas específicas de cada carreira no serviço público.

4.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço (triênio) possuem naturezas jurídicas distintas, não se aplicando, portanto, a vedação constitucional à acumulação de acréscimos pecuniários prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

5.
As normas municipais que regulam a progressão funcional são de eficácia plena, não sendo necessária regulamentação adicional para sua aplicação, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

6.
O Município de Belém não apresentou distinções aptas a afastar a incidência da tese firmada pelo STF, limitando-se a repetir argumentos já analisados e rejeitados.

7.
A interposição de recursos sem fundamentação inovadora ou apta a alterar o julgamento pode ser considerada conduta protelatória, sujeita às penalidades por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
A controvérsia sobre a progressão funcional por tempo de serviço não possui repercussão geral, pois demanda a análise de normas específicas de cada carreira nos moldes do decidido no ARE nº 1.048.686 (Tema nº 954/STF), de modo que deve ser mantida a decisão monocrática que nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC,
arts
. 1.021 e 1.030, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE com Agravo nº 1.048.686 (Tema 954); STF, ARE nº 1405794/PA; TJPA, Processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 23ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (18 a 27 de junho de 2025), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID nº 25895439)
,
interposto com fundamento nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário (ID nº

25432151), baseada na aplicação da tese jurídica vinculante do Tema nº 954, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral em casos como o dos autos.

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto, pois a “progressão funcional” requerida fundada no tempo de trabalho decorrido no serviço público, possui a mesma razão do “triênio”, também previsto em norma municipal, motivo pelo qual deve ser considerado inconstitucional, pela afronta ao disposto no art. 37, XIV, da Constituição Federal, dada a impossibilidade de cumulação de benefícios fundados no mesmo critério.

Neste sentido apontou
ser
inconteste que a parte autora já receb
ia
a parcela chamada “triênio”, cujo critério de apuração
seria
justamente o interstício de tempo no serviço público, previsto como acréscimo de 5% em sua remuneração a cada período de 3 anos, de forma que a “progressão funcional”, também fundada no transcurso do tempo, deveria ser considerada inconstitucional.

Prosseguiu aduzindo que a concessão da parcela requerida foi realizada sem qualquer prova de atendimento aos seus requisitos, e, dada a inexistência de prova do fato constitutivo, necessária a reconsideração da decisão combatida

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 26552764).

Sem retratação, determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Analisando as razões recursais e detido cotejo com os fundamentos da decisão recorrida, observo que o Município de Belém não logrou êxito em infirmar a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pela ausência de repercussão geral, sob alegação de violação ao texto constitucional envolvendo direito a enquadramento e progressão funcional de servidor público. Sobre a matéria, o acórdão
(ID 23192822)
contra o qual se voltou o recurso extraordinário, analisando a legislação local pertinente, apontou que:

“
em relação a progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação dos artigos 12 e 16 alterada pela Lei n° 7.546/1991, possui eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, (...) a legislação deixa claro que a progressão por antiguidade, exceto no caso do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos
arts
. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991. (...)

Quanto a alegação de que a regra do art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, que prevê a progressão funcional temporal, constitui norma de eficácia contida e, por isso, carece de regulamentação, também não merece prosperar.

Se a regra do art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991 é uma norma de eficácia contida, como alega o Município de Belém em suas razões recursais, vejo que há mais uma razão para a manutenção da sentença guerreada, pois o referido dispositivo legal tem aplicabilidade imediata
.”

Em adendo, cito que em caso idêntico a Ministra Rosa Weber, então presidente do STF, proferiu a seguinte decisão no ARE 1405794/PA aplicando a tese do Tema 954 ao apreciar acordão desta corte assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito da autora à progressão funcional por antiguidade.

2 – A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos com o efetivo exercício no Município de Belém (Artigos 10, § 4º da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõem sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 – Agravo interno conhecido e improvido

Entre os argumentos utilizados para
improver
o agravo, Sua Excelência disse que:

‘Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1048686 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 954), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 05/09/2017.

Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).’”

Com efeito, o Município de Belém, em que pese tenha interposto o recurso adequado, não apresentou fundamentos suficientes e aptos para impugnar especificamente a decisão guerreada, não apresentando qualquer distinção, mas apenas a repristinação de argumentos que, inclusive
, corroboram a conclusão adotada, pela natureza infraconstitucional da matéria relativa às provas e requisitos de enquadramento e progressão funcional de servidor público municipal,
objeto da lide.

Importante consignar que, em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo nº 0054662-97.2012.8.14.0301, em que os autos haviam sido encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade, o processo foi devolvido a esta Corte com a determinação de aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (tema 954).

Por todo o exposto,
voto pelo desprovimento do recurso
, em virtude de não haver distinção que afaste a incidência da tese de ausência de repercussão geral apontada na decisão recorrida.

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que
a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 27/06/2025